Tribunal: TJPA
Processo: 0818340-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818340-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: SEVERIANO FERNANDES NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818340-21.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SEVERIANO FERNANDES NETO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão criminal proposta por condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), buscando a desconstituição do acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reformou sentença absolutória e o condenou. O requerente pleiteia justiça gratuita, liminar para suspender os efeitos da condenação e, no mérito, absolvição ou anulação do processo por alegada deficiência da defesa técnica e fragilidade das provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação em sede de revisão criminal; (II) estabelecer se houve deficiência da defesa técnica apta a gerar nulidade; e (III) determinar se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação ou se há prova nova que justifique a desconstituição do julgado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida liminar para suspender os efeitos da condenação confunde-se com o mérito da revisão criminal, pois demandaria reexame de matéria fática e jurídica própria da decisão revisanda, razão pela qual é indeferida.

4.

A revisão criminal possui natureza excepcional e é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de provas nem à reavaliação de fundamentos já apreciados pelas instâncias ordinárias.

5.

A alegação de deficiência da defesa técnica não prospera diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do “
pas de nullité sans grief”
previsto no art. 563 do CPP, evidenciando-se que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados.

6.

As provas analisadas no acórdão condenatório — especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por outros elementos — são suficientes para sustentar a condenação, sendo desnecessária a existência de vestígios físicos para a configuração do crime de estupro de vulnerável.

7.

A inexistência de prova nova e idônea inviabiliza o acolhimento da revisão criminal, não havendo demonstração de erro judicial, injustiça manifesta ou qualquer das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 621 do CPP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação em revisão criminal é incabível quando se confunde com o mérito da ação.

2.

A deficiência de defesa técnica somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa.

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já analisadas, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4.

A ausência de prova nova impede o acolhimento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 621, incisos I, II e III; CPC, art. 98, § 1º, incisos I e VI, e § 3º; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 134.570/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg na Revisão Criminal nº 5.841/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, conhecer da demanda impugnativa para dar como prejudicado o pedido liminar e, no mérito, julgar-lhe improcedente,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818340-21.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SEVERIANO FERNANDES NETO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por
SEVERIANO FERNANDES NETO
, nos termos dos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do Acórdão condenatório proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal, que reformou sentença absolutória e condenou o requerente à pena de 08 (oito) anos de reclusão pelo crime do art. 217-A do CP.

O autor postula, preliminarmente, justiça gratuita e liminar para suspender os efeitos da condenação até decisão final da revisão; no mérito, requer a absolvição ou nulidade do processo por deficiência da defesa recursal e pela fragilidade das provas.

Justiça gratuita deferida.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência da ação revisional

É o que basta relatar.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

O requerente formulou pedido liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento da revisão. Contudo, tal medida
se confunde com o mérito
da própria ação revisional — mormente porque implicaria desconstituição parcial ou total da condenação antes da análise do mérito.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o
pedido liminar de suspensão
se encontra prejudicado quando se confunde com o mérito da ação revisional, pois a sua concessão demandaria reexame de matéria probatória e jurídica própria da revisão.

Assim,
reputo prejudicado o pedido liminar
, por sua íntima conexão com o mérito, não sendo o momento adequado para antecipação de efeitos que importariam em modificação da condenação.

A revisão criminal é ação autônoma, de natureza
constitutivo-negativa
, com previsão no art. 621 do CPP, cabível somente nas hipóteses taxativas ali previstas.

Consoante a melhor doutrina:

Guilherme de Souza Nucci:

“A revisão criminal não é recurso, mas ação de natureza constitutivo-negativa, que visa desconstituir decisão penal condenatória transitada em julgado, e só deve ser deferida em situações de excepcional gravidade, quando demonstrada a ocorrência de erro judicial flagrante ou injustiça manifesta.”
(
Código de Processo Penal Comentado
, 18ª ed., Forense, 2023).

Renato Brasileiro de Lima:

“A revisão criminal não é sucedâneo recursal, tampouco via adequada para reabrir discussão sobre o mérito da condenação. Trata-se de ação autônoma voltada a rescindir a coisa julgada, nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.”

(
Manual de Processo Penal
, 9ª ed., JusPodivm, 2024).

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é no sentido de que a revisão criminal tem hipóteses estritas e não pode ser utilizada como novo grau de jurisdição.

Ementa
: “A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível somente nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP. Não se destina à rediscussão da prova colhida nem à mera substituição do juízo de valor proferido pelo órgão julgador.” (
STJ – AgRg na Revisão Criminal nº 5.841/RS

Ementa:
“A revisão criminal não se presta a rediscutir matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de se eternizar o processo penal, devendo restringir-se às hipóteses do art. 621 do CPP.”
STF – HC 134.570/PR (
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 15/03/2019, DJe 28/03/2019.)

No presente caso concerto, o requerente sustenta:

a) nulidade por deficiência da defesa técnica;
b) insuficiência das provas;
c) contradições nos depoimentos.

Nenhum dos fundamentos autoriza o acolhimento da revisão criminal.

Da deficiência de defesa técnica.

Não há comprovação de prejuízo concreto.

O art. 563 do CPP consagra o princípio “
pas de nullité sans grief”
, de modo que não se proclama nulidade sem demonstração de dano efetivo.

A defesa atuou em todas as fases processuais, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Da insuficiência de provas.

O Acórdão condenatório apreciou detidamente as provas e fundamentou a condenação na coerência dos depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos.

A inexistência de vestígios físicos não invalida o crime de estupro de vulnerável, cuja consumação prescinde de conjunção carnal.

Da ausência de prova nova.

O requerente não trouxe aos autos prova inédita e idônea que pudesse alterar o julgamento condenatório, o que inviabiliza a revisão com base no art. 621, III, do CPP.

Portanto,
a revisão não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
para reavaliar provas ou argumentos já enfrentados e decididos nas instâncias ordinárias.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ e STF, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
dou como prejudicado a análise de pedido liminar, por se confundir com o mérito da ação revisional, julgando a presente demanda totalmente improcedente, mantendo íntegro o Acórdão condenatório proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça,
conforme fundamentação supra.

Custas pelo requerente.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 04/12/2025